Tribunal: TJES
Processo: 5000676-55.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000676-55.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIANA MOTA SANTIAGO BARROSO DE SOUZA
RECORRIDO: COMPANIA PANAMENA DE AVIACION S/A e outros
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CANCELAMENTO DE VOO. COVID-19. LEI Nº 14.034/2020. REEMBOLSO INTEGRAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

A autora alega, em síntese, ter adquirido passagem da 1ª REQUERIDA, através da 2ª Requerida, para o dia 06/04/2020, com destino a Bogotá (Colômbia), no valor de R$ 1.370,36. Afirma que, devido a Pandemia de Corona vírus e as restrições dos aeroportos, requereu o cancelamento do trecho comprado. Ocorre que lhe foi comunicado que o cancelamento implicaria na incidência de multa no importe de $300,00(trezentos dólares) que, à época, em conversão direta, atingia o montante de R$ 1.379,58.

Com essas condições, não restou opção à requerente senão não aceitar a proposta. Contudo no dia 25/03/2020 notou estorno por parte da 1ª requerida de fração do valor pago na passagem aérea, no importe de R$ 840,04.

Em sede de sentença (ID 3158722), o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Irresignada, a autora, em suas razões recursais (ID 3158729), sustenta a ocorrência de danos morais.

Em relação ao pedido de indenização por danos morais, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
, isto porque não há comprovação de que a situação vivenciada pela autora tenha gerado abalos suficientes a ferir sua honra ou o seu estado psicológico.

A luz do exposto, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)